Tribunal: TJSP
Processo: 1023467-64.2019.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Fernão Borba Franco
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
Apelação. Multa de trânsito. Transerp S/A. Multas aplicadas por sociedade de economia mista. Aplicação do entendimento adotado pelo C. STF no Tema no 532. Preenchidos os requisitos de delegação de poder de polícia por lei, a pessoa jurídica de direito privado com capital majoritariamente público, dedicada à prestação exclusiva de serviço público de atuação própria do Estado e em regime não

Ementa:
Apelação. Multa de trânsito. Transerp S/A. Multas aplicadas por sociedade de economia mista. Aplicação do entendimento adotado pelo C. STF no Tema no 532. Preenchidos os requisitos de delegação de poder de polícia por lei, a pessoa jurídica de direito privado com capital majoritariamente público, dedicada à prestação exclusiva de serviço público de atuação própria do Estado e em regime não concorrencial. Sentença reformada.
Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000946140
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1023467-64.2019.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é apelante
TRANSERP - EMPRESA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE DE RIBEIRÃO PRETO-SP,
é apelado NATHAN DE CASTRO ALVARES (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDUARDO GOUVÊA
(Presidente sem voto), MOACIR PERES E COIMBRA SCHMIDT.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
FERNÃO BORBA FRANCO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023467-64.2019.8.26.0506 -Voto no
2
Voto n.o 8089
Apelação Cível no: 1023467-64.2019.8.26.0506
Apelante: TRANSERP - EMPRESA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE DE RIBEIRÃO
PRETO-SP
Apelado: Nathan de Castro Alvares
Interessado: Departamento Estadual de Trânsito - Detran
Comarca: Ribeirão Preto

Apelação. Multa de trânsito. Transerp S/A. Multas aplicadas por
sociedade de economia mista. Aplicação do entendimento adotado
pelo C. STF no Tema no 532. Preenchidos os requisitos de
delegação de poder de polícia por lei, a pessoa jurídica de direito
privado com capital majoritariamente público, dedicada à
prestação exclusiva de serviço público de atuação própria do
Estado e em regime não concorrencial. Sentença reformada.
Recurso provido.
Trata-se de recurso de apelação contra sentença que julgou extinto
o processo quanto ao DETRAN e parcialmente procedente o pedido quanto à TRANSERP
para declarar a nulidade dos autos de infração F26802357, F26816707 e I26027664,
cancelando todas as penalidades deles provenientes, incluída a pontuação no prontuário do
autor, e condenar a ré Transerp ao reembolso da quantia de R$ 369,57 relativa aos autos de
infração no F26802357 e F26816707.
Apela a requerida Transerp argumentando que os três autos de
infração são regulares, pois referentes a fiscalizações realizadas por radar fotográfico
devidamente inspecionado pelo Inmetro, policial militar no exercício de suas funções e
agente civil de trânsito, com fundamento no art. 280, § 4o, do CTB.
Sustenta que é empresa de economia mista criada pela Lei
Municipal no 3.734/1980 e regulamentada pelo Decreto 042/1980, tendo assumido o
gerenciamento do trânsito municipal por força da Lei Complementar no 998/2000,
integrando o Sistema Nacional de Trânsito nos termos da Portaria no 25/99 do DETRAN,
na qualidade de entidade executiva de trânsito.
Afirma que preenche todos os requisitos para a delegação do poder
de polícia, empregando agentes de trânsito em regime celetista para desenvolver atividade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023467-64.2019.8.26.0506 -Voto no
3
não lucrativa, sendo o Município de Ribeirão Preto detentor de mais de 99% de seu capital
social.
Contrarrazões regularmente apresentadas.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Preliminarmente, observo que o pedido de suspensão do feito está
prejudicada pelo julgamento do Tema no 532 do C. STF com repercussão geral.
No mais, narra a inicial que o autor teve lavrados contra si três
autos de infração pela requerida TRANSERP. Alega que se trata de sociedade de economia
mista, em regime jurídico de direito privado e com finalidade lucrativa, de forma que sem
qualquer legitimidade para exercer atos de poder de polícia.
Para a análise do presente caso, tendo em vista ser a apelante
sociedade de economia mista, necessário aferir se as atividades de fiscalização, autuação e
aplicação de multas de trânsito
típicas do poder de polícia
poderiam ou não ser
delegadas a entidades equiparadas a empresa privada.
Em observação ao entendimento adotado pela C. Corte
Constitucional, revejo meu posicionamento anterior para dar provimento ao recurso. Foi
fixada no RE 633.782-MG, Tema no 532, de relatoria do Min. Luiz Fux, a seguinte tese:
É constitucional a delegação do poder de polícia, por meio
de lei, a pessoas jurídicas de direito privado integrantes da
Administração
Pública
indireta
de
capital
social
majoritariamente público que prestem exclusivamente
serviço público de atuação própria do Estado e em regime
não concorrencial
No caso dos autos, a delegação de competência ocorreu por meio
da Lei Complementar Municipal 998/2000, cujo artigo 1o estabelece as competências da
apelante:
ARTIGO 1o - Compete à TRANSERP - Empresa de
Transporte Urbano de Ribeirão Preto, como órgão
municipal executivo de trânsito, nos termos do artigo 24 do
Código de Trânsito Brasileiro, Portaria no 25/99 do
DENATRAN - Departamento Nacional de Trânsito,
Resolução no 64, de 23 de setembro de 1998 do CONTRAN
- Conselho Nacional de Trânsito, Lei Complementar
Municipal no 462/95 e legislação pertinente, exercer as
seguintes atribuições:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023467-64.2019.8.26.0506 -Voto no
4
I - gerenciar o sistema de trânsito municipal, bem como os
serviços de guincho e páteo de recolhimento de veículos;
II - administrar os bolsões e o sistema de "Área Azul";
III - fiscalizar os serviços de taxis, mototaxis, escolares e
serviços de transporte de aluguel;
IV - propor, normatizar, fiscalizar e autorizar a exploração
dos serviços de taxis, mototaxis, escolares e serviços de
transporte de aluguel;
V - promover e coordenar campanhas educativas de trânsito.
PARÁGRAFO ÚNICO - Os direitos e obrigações
patrimoniais e financeiros decorrentes da arrecadação e/ou
prestação de serviços oriundos da execução direta ou
indireta das competências ora atribuídas, serão transferidos
à TRANSERP - Empresa de Transporte Urbano de Ribeirão
Preto, a partir da publicação da presente lei.
Oportuno transcrever o art. 24 do Código de Trânsito Brasileiro, ao
qual se reporta a norma acima transcrita, quanto às funções do órgão executivo de trânsito,
em sua atual redação:
Art. 24. Compete aos órgãos e entidades executivos de
trânsito dos Municípios, no âmbito de sua circunscrição:
(Redação dada pela Lei no 13.154, de 2015)
I - cumprir e fazer cumprir a legislação e as normas de
trânsito, no âmbito de suas atribuições;
II - planejar, projetar, regulamentar e operar o trânsito de
veículos, de pedestres e de animais, e promover o
desenvolvimento da circulação e da segurança de ciclistas;
III - implantar, manter e operar o sistema de sinalização, os
dispositivos e os equipamentos de controle viário;
IV - coletar dados estatísticos e elaborar estudos sobre os
acidentes de trânsito e suas causas;
V - estabelecer, em conjunto com os órgãos de polícia
ostensiva de trânsito, as diretrizes para o policiamento
ostensivo de trânsito;
VI - executar a fiscalização de trânsito em vias terrestres,
edificações de uso público e edificações privadas de uso
coletivo, autuar e aplicar as medidas administrativas
cabíveis e as penalidades de advertência por escrito e multa,
por infrações de circulação, estacionamento e parada
previstas neste Código, no exercício regular do poder de
polícia de trânsito, notificando os infratores e arrecadando
as multas que aplicar, exercendo iguais atribuições no
âmbito de edificações privadas de uso coletivo, somente
para infrações de uso de vagas reservadas em
estacionamentos; (Redação dada pela Lei no 13.281, de
2016) (Vigência)
VII - aplicar as penalidades de advertência por escrito e
multa, por infrações de circulação, estacionamento e parada
previstas neste Código, notificando os infratores e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023467-64.2019.8.26.0506 -Voto no
5
arrecadando as multas que aplicar;
VIII - fiscalizar, autuar e aplicar as penalidades e medidas
administrativas cabíveis relativas a infrações por excesso de
peso, dimensões e lotação dos veículos, bem como notificar
e arrecadar as multas que aplicar;
IX - fiscalizar o cumprimento da norma contida no art. 95,
aplicando as penalidades e arrecadando as multas nele
previstas;
X - implantar, manter e operar sistema de estacionamento
rotativo pago nas vias;
XI - arrecadar valores provenientes de estada e remoção de
veículos e objetos, e escolta de veículos de cargas
superdimensionadas ou perigosas;
XII - credenciar os serviços de escolta, fiscalizar e adotar
medidas de segurança relativas aos serviços de remoção de
veículos, escolta e transporte de carga indivisível;
XIII - integrar-se a outros órgãos e entidades do Sistema
Nacional de Trânsito para fins de arrecadação e
compensação de multas impostas na área de sua
competência, com vistas à unificação do licenciamento, à
simplificação e à celeridade das transferências de veículos e
de prontuários dos condutores de uma para outra unidade da
Federação;
XIV - implantar as medidas da Política Nacional de Trânsito
e do Programa Nacional de Trânsito;
XV - promover e participar de projetos e programas de
educação e segurança de trânsito de acordo com as
diretrizes estabelecidas pelo CONTRAN;
XVI - planejar e implantar medidas para redução da
circulação de veículos e reorientação do tráfego, com o
objetivo de diminuir a emissão global de poluentes;
XVII - registrar e licenciar, na forma da legislação, veículos
de tração e propulsão humana e de tração animal,
fiscalizando, autuando, aplicando penalidades e arrecadando
multas decorrentes de infrações; (Redação dada pela
Lei no 13.154, de 2015)
XVIII - conceder autorização para conduzir veículos de
propulsão humana e de tração animal;
XIX - articular-se com os demais órgãos do Sistema
Nacional de Trânsito no Estado, sob coordenação do
respectivo CETRAN;
XX - fiscalizar o nível de emissão de poluentes e ruído
produzidos pelos veículos automotores ou pela sua carga, de
acordo com o estabelecido no art. 66, além de dar apoio às
ações específicas de órgão ambiental local, quando
solicitado;
XXI - vistoriar veículos que necessitem de autorização
especial para transitar e estabelecer os requisitos técnicos a
serem observados para a circulação desses veículos.
§ 1o As competências relativas a órgão ou entidade
municipal serão exercidas no Distrito Federal por seu órgão
ou entidade executivos de trânsito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023467-64.2019.8.26.0506 -Voto no
6
§ 2o Para exercer as competências estabelecidas neste artigo,
os Municípios deverão integrar-se ao Sistema Nacional de
Trânsito, conforme previsto no art. 333 deste Código.
Depreende-se de tais dispositivos que a apelante desenvolve
atividade não concorrencial, em regime exclusivamente de serviço público de atuação
própria de Estado. Na mesma direção, é incontroverso nos autos que a apelante é empresa
de economia mista, pessoa jurídica de direito privado, criada por lei e com mais de 99% de
seu capital detido pela Administração Municipal.
Nesse quadro, estão preenchidos todos os requisitos postos pelo C.
STF no Tema 532, quais sejam: delegação por lei; regime jurídico de direito privado;
capital majoritariamente público; prestação exclusiva de serviço público de atuação própria
do Estado; regime não concorrencial.
Sob tais aspectos, persiste a regularidade dos autos de infração
objeto da demanda. De rigor assim a reforma da r. sentença para julgar improcedente o
pedido quanto à apelante TRANSERP. Invertida a sucumbência, deve o apelado arcar com
as custas, despesas processuais e com os honorários advocatícios, mantida a fixação inicial
em R$ 1.000,00, majorada em 50% por força do art. 85, § 11, do CPC, observada eventual
justiça gratuita.
Ante o exposto, dou provimento ao recurso.
FERNÃO BORBA FRANCO
RELATOR